Tribunal: TJDFT
Processo: 0740142-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740142-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDA ARAUJO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Compulsando os autos de origem observo que os agravantes também interpuseram recurso de apelação em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com pedido de reforma similar ao que foi formulado nestes autos. Dessa forma, intimem-se os agravantes para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Intimem-se Brasília, D.F., 17 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator